Tribunal: TJSP
Processo: 1004437-07.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória – Queda em Estabelecimento Comercial - Sentença de Improcedência – Insurgência que não prospera – Lesões provenientes da queda que levaram ao falecimento da esposa do Autor. Queda ocorrida em local de livre trânsito, proveniente de prévia condição fisica precária da lesionada – Ausência de ação ou omissão imputável à Empresa Ré – Nexo causal não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória – Queda em Estabelecimento Comercial - Sentença de Improcedência – Insurgência que não prospera – Lesões provenientes da queda que levaram ao falecimento da esposa do Autor. Queda ocorrida em local de livre trânsito, proveniente de prévia condição fisica precária da lesionada – Ausência de ação ou omissão imputável à Empresa Ré – Nexo causal não configurado – Responsabilidade não demonstrada - Sentença de Primeiro Grau mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.